Tribunal: TJBA
Processo: 8056360-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056360-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

AGRAVADO: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s):ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FUNDAMENTOS LEGAIS E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
.
Desconsideração da personalidade jurídica
. Prevista no artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em hipóteses de abuso da personalidade, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, permitindo a extensão das obrigações ao patrimônio de sócios ou administradores.

2.
Expedição de certidão premonitória
. A medida cautelar encontra respaldo no artigo 828 do Código de Processo Civil, sendo aplicável ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica para garantir publicidade à controvérsia e resguardar os direitos do credor, sem caracterizar restrição patrimonial imediata.

3.
Configuração de grupo econômico
. A continuidade das atividades econômicas, o compartilhamento de endereços e estrutura, bem como a transferência de bens entre empresas controladas por membros de uma mesma família, demonstram a existência de um grupo econômico, justificado pela confusão patrimonial.

4.
Legitimidade passiva das pessoas físicas e jurídicas
. Comprovada a atuação dos agravantes na reestruturação societária que resultou na frustração de credores, são legítimos os pedidos de desconsideração e as medidas cautelares impostas, abrangendo pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

5.
Fundamentos legais atendidos
. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a expedição de certidão premonitória foram fundamentadas em elementos documentais que cumprem os requisitos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, garantindo a legalidade da decisão agravada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.

8056360-61.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP e OUTROS
e
agravad
o

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo de instrument
o
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora